Tribunal: TJES
Processo: 0011062-94.2004.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Acessão
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011062-94.2004.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISE PEREIRA SARMENTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça).

2. A extinção dos embargos de terceiro sob fundamento de inépcia por ausência de prova da propriedade do bem revela a nulidade da sentença.

3. Por não ter sido o feito saneado na origem, fixados os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório, não resta possível o julgamento do feito desde logo nesta instância, mormente porque não existem provas suficientes nos autos para formação do convencimento.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por DENISE PEREIRA SARMENTO e ALCEBÍADES SARMENTO, ora autores, em face da r. sentença de fls. 243/244, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos dos “EMBARGOS DE TERCEIRO” promovido em face dos Apelados e ora Embargados, BANCO ITAÚ S.A. e BANCO BEMGE S.A., que extinguiu o feito pelo indeferimento da petição inicial, condenando o polo ativo ao pagamento de custas, bem como registrando estar o polo ativo amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de fls. 247/255, sustentam os Apelantes, em suma, que a sentença é nula, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da instrução e julgamento de seu mérito. Para tanto, afirmam que houve equívoco em condicionar o processamento da ação à prova da propriedade, eis que os fundamentos do pedido são a posse e os direitos sobre o bem.

Contrarrazões às fls. 262/269, que, entretanto, parecem estar dissociadas das questões dos autos, referindo-se à matéria meritória referente a contrato de prestação de serviços bancários.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0011062-94.2004.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISE PEREIRA SARMENTO e ALCEBÍADES SARMENTO

APELADOS: BANCO ITAÚ S.A. e BANCO BEMGE S.A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por DENISE PEREIRA SARMENTO e ALCEBÍADES SARMENTO, ora autores, em face da r. sentença de fls. 243/244, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos dos “EMBARGOS DE TERCEIRO” promovido em face dos Apelados e ora Embargados, BANCO ITAÚ S.A. e BANCO BEMGE S.A., que extinguiu o feito pelo indeferimento da petição inicial, condenando o polo ativo ao pagamento de custas, bem como registrando estar o polo ativo amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de fls. 247/255, sustentam os Apelantes, em suma, que a sentença é nula, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da instrução e julgamento de seu mérito. Para tanto, afirmam que houve equívoco em condicionar o processamento da ação à prova da propriedade, eis que os fundamentos do pedido são a posse e os direitos sobre o bem.

Contrarrazões às fls. 262/269, que, entretanto, parecem estar dissociadas das questões dos autos, referindo-se à matéria meritória referente a contrato de prestação de serviços bancários.

Pois bem.

Rememoro que, segundo a tese recursal, os ora Embargantes adquiriram a posse e os direitos do Apartamento 703, do Edifício Torre Solimões, situado na Av. Hugo Musso, s/n, Itapuã, Vila Velha/, em 01 de outubro de 2004, através de compra feita por contrato de compra e venda.

Ainda, sustentam os Apelantes que os direitos e posse do imóvel foram adquiridos de forma regular e legal, conforme comprovariam as procurações e documentos que corroboram a regularidade da transferência de direitos e posse do imóvel. (documentos de fls. 11/34).

Apontam os recorrentes que apenas após a aquisição dos direitos e posse sobre o dito imóvel, tomaram ciência de que o imóvel encontrava-se com urna constrição judicial de penhora, relativo à execução de honorários advocatícios em razão de sucumbência nos Autos da Ação Cautelar de n.° 0013353-72.2001.8.08.00355. Tanto assim que, afirmando ter se dado a aquisição de boa-fé, relatam ter pago o valor de compra e venda entabulado no contrato com o vendedor que detinha a posse e os direitos do imóvel (fls. 31/34), tendo inclusive negociado o pagamento de cotas condominiais em atraso, conforme se evidencia do acordo entabulado com o filho dos Apelantes (Thiago Pereira Sarmento - fls. 28/30).

Por fim, defendem que o bem se enquadraria como bem de família.

Diante disso, ressalte-se que os embargos de terceiro constituem mecanismo processual à disposição de um terceiro que se veja prejudicado pela constrição judicial de bens ou direitos que não pertencem ao devedor executado.

Trata-se de procedimento especial que tem como objetivo resguardar os interesses de quem não faz parte da relação jurídica que deu origem à execução, mas que possui algum direito sobre o bem penhorado.

Veja-se, portanto, que a extinção do feito por inépcia, baseada única e exclusivamente na falta de provas acerca da propriedade do bem, dissocia-se da tese inaugural, que não baseou o pleito em direito de propriedade.

Neste tocante, necessário pontuar que a ausência de registro de propriedade ou mesmo de compromisso de compra e venda não impede a oposição dos Embargos de Terceiro, estando tal entendimento sedimentado no enunciado sumular nº 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nesses termos:

"Súmula 84 – STJ. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

Neste sentido, transcreve-se julgados que retratam o entendimento no mesmo sentido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. SÚMULA Nº 84 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1) Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 3)
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça)
. 4) É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido em execução e impede a caracterização de fraude à execução, como prevê o enunciado da Súmula nº 84/STJ. 5) Inexistente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o bem, não se pode presumir que as partes contratantes agiram em consilium fraudis. 6)
Para a demonstração de má-fé, necessária a indicação, por parte do credor, de que o comprador estava ciente da existência da execução contra o alienante e/ou estava em conluio com o devedor
. 7) Recurso provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000549-23.2023.8.08.0000 – REL. DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – J. 09/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consta dos autos que os executados Carlos Henrique Rastoldo Agostinho e Josephina da Penha Matielo Agostinho
outorgaram procuração
a Pedro Franklin Sartório Júnior com poderes diversos
relativamente ao bem objeto dos embargos
,
substabelecidos
para Carlos Roberto de Aguiar,
o qual firmou contrato particular de compra e venda de imóvel juntamente à recorrida
. 2. A avença,
embora não levada a registro, à luz do tratamento comumente conferido pela jurisprudência pátria, a exemplo do enunciado sumular nº 84 do STJ
, desencadeia efeitos jurídicos passíveis de proteção pela via dos embargos de terceiro. A aplicação da referida súmula, segundo a Corte que a editou, não se limita apenas ao compromisso de compra e venda, mas a outros títulos de aquisição, e
serve à proteção da posse indireta
, denotando sua vocação à proteção efetiva das relações jurídicas indevidamente afetadas pela ordem constritiva. 3. Não tendo o recorrente logrado desconstituir a informação possessória constante do próprio instrumento contratual mencionado – o que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC –, irretocável se afigura o desfecho conferido na origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002225-68.2017.8.08.0011 – REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – J. 30/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – BENEFICIÁRIO DO ATO CONSTRITIVO – REJEITADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE SALA COMERCIAL – HIPOTECA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À HIPOTECA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Por expressa disposição legal, será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita (art. 677, §4º, CPC). Desse modo, sendo o gravame realizado em favor da Instituição Financeira apelante, forçoso reconhecer a sua legitimidade passiva. Preliminar rejeitada. 2.
O pressuposto para o cabimento dos embargos de terceiro é a existência de constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo
. 3. Indene de dúvidas que o compromisso de compra e venda foi pactuado na data de 31/10/2013, sendo emitido o termo de quitação na data de 05/06/2017. 4 - No momento de sua pactuação (31/10/2013), sequer havia sido firmado o Instrumento Particular de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária entre o Banco Bradesco e a Lorenge SPE (firmado na data de 26/06/2014), que deu origem à hipoteca sobre a “matrícula mãe”, de modo que não há como afastar a boa-fé dos adquirentes, sendo inegável que não subsistia, à época da celebração, qualquer gravame sobre o bem. 5 - Não há como acolher as razões recursais, incumbindo à devedora/incorporadora as providências necessárias à liberação da hipoteca, ônus que não pode recair sobre os autores, adquirentes de boa-fé do imóvel. 6 -
A ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede a interposição dos embargos de terceiro, estando tal entendimento cristalizado no enunciado nº 84 do STJ.
7 - Embora a Súmula 308/STJ não seja aplicável aos contratos de aquisição de imóveis comerciais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser válida a hipoteca outorgada pela construtora ao agente financiador quando firmada anteriormente à celebração da promessa de compra e venda de imóvel comercial, sendo o caso dos autos distinto, pois, como já destacado, a celebração da hipoteca ocorreu posteriormente à celebração da promessa de compra e venda. 8. Apelação conhecida e desprovida. (Data: 01/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003877-20.2022.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação).

Portanto, a sentença de origem que indeferiu a inicial por inépcia, surpreendentemente após 20 anos de tramitação, está eivada de evidente nulidade.

Prosseguindo, entendo que a causa não está madura para julgamento de mérito desde logo nesta instância por ser necessária a produção de provas.

Analisando detidamente os autos, todavia, verifica-se que ainda não houve nos autos sequer o saneamento do feito com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório.

Diante disso, restaria nulo qualquer julgamento meritório amparado em falta de provas e não desincumbência do respectivo ônus, por configurar cerceamento de defesa.

Ademais, as provas carreadas nos autos não são suficientes para embasar o convencimento em relação à anulação do arresto do processo principal face aos direitos dos Embargantes sobre o bem (aquisição de boa fé) ou a configuração de bem de família na hipótese (único bem utilizado para residência da família).

Por tudo isso, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença, devendo os autos serem devolvido à origem para devida tramitação, com saneamento do feito e, vencida tal etapa, fixação de pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização de instrução, com observância do devido processo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.